Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722627-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO ALVES LOPES EMBARGADO: MASSA FALIDA DE" PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME, MARIANA HILARIO LOPES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022 16:38:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador